Tribunal: TJSP
Processo: 1006166-21.2020.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora demonstrada. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Honorários advocatícios. Fixação sobre o valor da condenação. Base de cálculo que abrange o valor dos procedimentos pleiteados e a indenização. No mais, ausente constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora demonstrada. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Honorários advocatícios. Fixação sobre o valor da condenação. Base de cálculo que abrange o valor dos procedimentos pleiteados e a indenização. No mais, ausente constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.